Tribunal: STF
Processo: AO 214
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F. MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RORAIMA. C.F., ART. 102, I, "N".
          I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DE SUAS
FUNÇÕES.
          II. - A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA E DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO,
A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO.
          III. - NO CASO DE TER SIDO OPOSTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS
JUIZES DO TRIBUNAL LOCAL, RECONHECENDO A MAIORIA DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL A SUSPEIÇÃO, FIRMA-SE A COMPETÊNCIA DO STF, NA FORMA DO
ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO. RECUSADA A SUSPEIÇÃO, AO STF
INCUMBE JULGAR, ORIGINARIAMENTE, A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACOLHENDO
O STF A REFERIDA EXCEÇÃO, ENTÃO ESTARA CONFIGURADA A COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DA CORTE SUPREMA, NA FORMA DO ART. 102, I, "N", DA
CONSTITUIÇÃO.
          IV. - A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEVER SER PROPOSTA EM PROCESSO
DE NATUREZA JURISDICIONAL, NÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
COMPETE AO STF EXAMINAR, ORIGINARIAMENTE, O INCIDENTE (EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO) EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (AOR 238-PE, RELATOR MIN.
SYDNEY SANCHES, "DJ" DE 24.03.95).
          V. - PRECEDENTES DO STF: MS 21.306-DF, VELLOSO, MS 20.969
(AGRG)-SP, VELLOSO, RTJ 133/260, AOR 146-(AGRG)-RJ, PERTENCE,
(RTJ 140/361, MMSS 21.193 (AGRG)-DF, 21.337 (AGRG)-RS E 21.338
(AGRG)-MS, CELSO DE MELLO (RTJ 146/114, 138/110 E 137/675), AOR
238-PE, SYDNEY SANCHES, "DJ" DE 24.03.95.
          VI. - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.